Tribunal: TJDFT
Processo: 0718386-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718386-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO MARQUES DE FARIAS AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Rogério Marques de Farias contra a decisão interlocutória da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a anulação do ato que o eliminou do concurso na condição de candidato às vagas reservadas a pessoas com deficiência (autos no 0703712-28.2023.8.07.0018, ID no 156051144). 2. O agravante narra que se inscreveu no concurso público nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, pois foi diagnosticado com discromatopsia. Diz que anexou o laudo e documentos médicos para comprovar a deficiência. 3. Contudo, a banca examinadora o eliminou do certame, pois entendeu que a enfermidade não se enquadrava dentre aquelas que autorizam a sua permanência no concurso concorrendo ‘as vagas destinas às pessoas com deficiência, 4. Alega que houve equívoco praticado pela banca examinadora, pois a enfermidade diagnosticada autoriza que participe do concurso na condição de pessoa com deficiência, não justificando a sua eliminação das vagas correspondentes. 5 Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a sua recolocação nas demais fazes do concurso público, assegurando a continuidade nas vagas destinadas às pessoas com deficiência. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 6. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 9. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a listagem dos candidatos, correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 10. “O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (STJ. RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017). 11. Exigir documentos para demonstrar a condição do candidato à vaga de pessoa com deficiência não fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois é inerente às funções da banca examinadora, a quem compete averiguar a condição de cada candidato que se inscreveu no certame para concorrer às vagas reservadas. 12. O ato apontado como ilegal pelo agravante decorre de norma editalícia, pois somente os candidatos legalmente considerados pessoas com deficiência podem permanecer concorrendo às vagas respectivas (item 10, ID no 155163543, pág. 8 dos autos originários). 13. Conforme ponderado na decisão recorrida, a condição visual apresentada pelo agravante não atende aos parâmetros exigidos na Lei no 4.317/2009 e no Decreto no 3.298/1999, para autorizá-lo a continuar participando do certame às vagas destinas a pessoas com deficiência. 14. A avaliação por equipe multiprofissional e interdisciplinar dos candidatos que se declararam como pessoas com deficiência para concorrer às respectivas vagas reservadas, tem previsão no item 10.12.1 do edital (ID no 155163543, pág. 9). 15. Se tratando de deficiência visual, consta ressalva de o laudo apresentado deveria ser emitido no período máximo de 12 meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial, com informações expressas sobre a acuidade visual aferida com e sem correção, bem como sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos (item, 10.12.5, ID no 155163543, pág. 10). 16. O item 10.12.7 estabeleceu que o candidato que não for considerado com deficiência na avaliação biopsicossocial, caso seja aprovado no concurso público, figurará na lista de classificação geral (ID no 155163543, pág. 10), o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 17. A equipe multiprofissional, em resposta ao recurso administrativo do agravante, foi categórica ao informar que “o candidato apresenta condição que não é enquadrada como PCD para fins de reserva de vaga em concurso, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável” (ID no 155166600, pág. 1). 18. Logo, ainda que sustente a necessidade de esclarecimentos relacionados à eliminação do processo seletivo na condição de pessoa com deficiência, não há patente ilegalidade que autorize a mitigação do contraditório e da ampla defesa. 19. Apesar dos argumentos apresentados pelo agravante, os elementos probatórios produzidos até o presente momento são insuficientes para corroborar a alegação de que deve continuar participando do processo seletivo nas vagas destinadas às pessoas com deficiência. 20. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, pois a sua interferência é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema no 485). 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 22. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 23. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO